Tribunal: TJDFT
Processo: 0733963-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733963-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCARRO AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, JULIO HENRIQUE LIMA MOREIRA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ademais, esta eg. Turma, indo de encontro à tese defendida pelo Agravante, tem entendimento contrário à utilização dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CAGED e PREVJUD para pesquisa de bens em execução. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORMULAÇÃO GENÉRICA DE PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB E NAVEJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de bens nos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB e NAVEJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível determinação judicial para realização de consultas aos referidos sistemas, com o objetivo de localizar bens da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus de localizar bens passíveis de penhora incumbe ao credor, cabendo-lhe diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e indicar precisamente a existência dos bens, não sendo admissível a realização de pesquisas aleatórias. 4. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o) não transfere ao Judiciário a obrigação de buscar bens do devedor sem justificativa específica sobre a utilidade e efetividade da diligência. 5. As tentativas anteriores de bloqueio e pesquisa de bens em diversos sistemas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) foram reiteradamente infrutíferas, sem demonstração de que novas consultas ofereceriam dados relevantes adicionais. 6. O indeferimento de pedidos genéricos de busca em sistemas diversos evita sobrecarga indevida do Judiciário e preserva a eficiência da prestação jurisdicional. 7. O credor não demonstrou que as pesquisas solicitadas apresentariam maior eficácia na localização de bens do devedor, o que justifica o indeferimento do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. [...]” (Acórdão 2001001, 0702677-19.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E BUSCA VIA SISTEMA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1 Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e busca via sistema PREVJUD, para localização de ativos penhoráveis em nome do Executado/Agravado. 2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional. 3. Na lista oficial e atualizada de Sistemas de Pesquisas Patrimoniais disponibilizados pelo CNJ, constam os seguintes: i) Sisbajud - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário; ii) CCS-Bacen - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional; iii) Infojud - Sistema de Informações ao Judiciário; iv) Infoseg - Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização; v) Renajud - Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores; vi) SerasaJud – ferramenta desenvolvida para agilizar a tramitação de dados entre os Tribunais e a Serasa Experian; vii) Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos; viii) SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis; ix) SNGB - Sistema Nacional de Gestão de Bens. 4. Embora o sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária seja disponibilizado aos magistrados, para fins de acesso imediato a informações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS, consta, expressamente, da página do CNJ na internet, que o envio automatizado de ordens judiciais pelo referido sistema é restrito às ações previdenciárias. 5. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento do pedido da Exequente/Agravante, de expedição de ofício ao INSS e busca via sistema PREVJUD, para localização de ativos penhoráveis em nome do Executado/Agravado, diante da vedação expressa contida na Resolução no 584/2024 do CNJ. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1964726, 0733893-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) (grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator